Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737664-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON LEITE FERREIRA IMPETRANTE: ORLANDO JUNIO GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ORLANDO JUNIO GOMES DE LIMA em favor de ANDERSON LEITE FERREIRA, contra decisão de ID: Num. 19254020, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia, apontada como autoridade coatora, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante delito no dia 19/08/2020, ante a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 e no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão de ID: Num. 19263245, proferida em plantão judicial, que indeferiu a liminar, uma vez que está de acordo com o meu entendimento para o caso. P.I. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2020 09:56:40. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador